Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DEPRESSÃO GRAVE. ACOMPANHAMENTO PSQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO. TESTE FARMACOGENÉTICO. NECESSIDADE. MULTA. APLICAÇÃO. FIXADA EM 3 VEZES DO VALOR DO TESTE. CARÁTER INIBITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorizasse o exame recomendado pela médica assistente (teste farmacogenético), sob pena de multa diária. 1.1. Recurso aviado na busca para que a decisão da origem seja reformada a fim de que seja eximida de qualquer penalidade imposta.
2. De acordo com os autos da origem a agravada é portadora de depressão grave (CID F32.2) e faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico. No entanto, tem sido refratária às medicações e demonstra resposta terapêutica insatisfatória. Apresenta desesperança, tristeza, anedonia, anergia e já realizou seguidas tentativas de suicídio. Dessa forma, a médica que acompanha a autora solicitou o teste farmacogenético. 2.1. Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. 2.2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.3. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. 2.4. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 01/07/2019). 2.5. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a autora não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo de 5 dias arbitrado para o implemento da tutela de urgência deferida.
3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 3.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 3.2. No caso dos autos, vê-se perigo da demora caso os exames prescritos pelo médico assistente não sejam realizados, que pode implicar em grave prejuízo a saúde da paciente. 3.3. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. 3.4. Ainda, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, eis que fixado no triplo do valor do exame, que, por sua vez, custa aproximadamente R$ 3.510,00. Ou seja, o valor da multa aplicada deve ser de R$ 10.530,00 (3 vezes o importe de R$ 3.510,00).
4. Agravo de instrumento improvido.